Tribunal: TJBA
Processo: 8054554-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054554-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: SUELI MAXIMIANO DAS NEVES

Advogado(s)
:
GABRIELA LIMA LIRA, LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO, TAIANE MULLER TOSTA DOTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por BANCO CETELEM S.A. (atual BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 51-824845051/17, cessação de descontos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A parte autora SUELI MAXIMIANO DAS NEVES alegou que jamais celebrou o referido contrato e que sua assinatura no documento é falsa, sendo vítima de fraude.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado; (ii) se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada; (iii) se configura dano moral e material; e (iv) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

Trata-se de relação de consumo regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova, conforme Tema 1061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório, deixando precluir a oportunidade de produzir prova pericial grafotécnica, prevalecendo a alegação de fraude. A responsabilidade por fraudes contratuais constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ. A restituição em dobro é devida por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança de valores oriundos de contrato inexistente contraria a boa-fé objetiva. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade. 2. A restituição em dobro é devida quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo do fornecedor. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 368, 429, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061, REsp nº 1.846.649/MA; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, ERESp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no REsp 1978383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054554-56.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO CETELEM S.A. e como apelada SUELI MAXIMIANO DAS NEVES, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora